Tribunal: CARF
Processo: 10805.902081/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902081/2018-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.775 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Embargante
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2016
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem
como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada quanto a
nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902081/2018-18
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902081/2018-18

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão proferida por esta Turma
de relatoria do Conselheiro João Paulo Mendes Neto, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2016
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos
requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla
defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o
contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da
decisão exarada.
1.2. Em aclaratórios a Embargante destaca uma série de omissões e contradições
e, dentre elas omissão quanto a alegação de nulidade do despacho decisório, ponto em que teve
sua irresignação acolhida vez que “não há um tópico, no acórdão recorrido, para tratar da
matéria, isto é, da possibilidade de retificação de DCTF ́s no caso, ou sua desconsideração pelo
Fisco”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de declaração de compensação de PIS e COFINS suspostamente
pagos a maior, indeferido por despacho decisório eletrônico tendo em mente que o crédito
pleiteado se encontrava alocado.
2.2. Intimada, a Recorrente destaca NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO pois este desconsiderou a DCTF retificadora, ECF e informação prestada no
Dossiê de Atendimento no 10010.015854/1114-48 que, no entender da Embargante,
demonstra(va) os créditos que titulariza.
2.3. A DRJ de São Paulo afastou a tese acerca da nulidade porquanto “o Despacho
Decisório foi proferido por autoridade competente, e o direto ao exercício do contraditório e
ampla defesa foi exercido com a regular apresentação da manifestação de inconformidade na
qual apresentou os argumentos ora analisados”. Ainda, a DRJ destaca que a retificação da
DCTF ocorreu após o início de procedimento de fiscalização, retirando os efeitos da retificação.
2.3.1. “De qualquer maneira, [prossegue a DRJ] deve ser ressaltado que a DCTF
retificadora, que reduziu o débito de COFINS do período de fevereiro/2016 de R$ 30.526.211,97
para zero, jamais poderia ser acatada, tendo em vista que a justificativa trazida pela defesa
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902081/2018-18

para amparar esta redução: inclusão indevida na base de cálculo da COFINS de receitas
resultantes da venda de produtos relacionados ao Programa de Inclusão Digital instituído pela
Lei no 11.196/2005, abaixo transcrita, não encontra amparo legal”.
2.4. Em Voluntário, a Recorrente insiste na tese de nulidade do despacho
decisório, somando a ela, pedido de nulidade do Acórdão da DRJ. Esta Turma, ao julgar o
Recurso interposto pela Recorrente, debruçou-se sobre todas as matérias de mérito e
preliminares, salvo, no último caso a nulidade do despacho decisório.
2.5. Sem prejuízo do amplo debate sobre validade ou não da retificação da DCTF
(matéria, inclusive que não se encontra mais em poder desta Turma) o certo é que a Recorrente
apresentou DCTF declarando como devido débitos de PIS e COFINS sem considerar as reduções
da “Lei do Bem”. Posteriormente, notou que vários dos itens que comercializou encontravam-se
abarcados pela benesses legais – o que levou à retificação da DCTF e ao pedido de restituição
dos tributos pagos indevidamente.
2.6. A fiscalização analisou o pedido da Recorrente com base nos documentos
coligidos aos autos somada com a informação de pagamento indevido das contribuições vez que
consideradas receitas sujeitas à alíquota zero das contribuições - descrita no dossiê de
atendimento 10010.015854/1114-48:

2.7. Daí já se nota que a Recorrente tinha plena ciência de todos os motivos de
direito (incidência da Lei do Bem) e de fato (pagamento a maior) que levaram ao seu pedido e,
também dos motivos de fato (insuficiência probatória) e de direito (não incidência da Lei do
Bem aos produtos comercializados pela Recorrente) que levaram ao indeferimento do pedido –
nos termos bem descritos em Voluntário:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902081/2018-18

2.8. Ora, a Recorrente sabia dos motivos de fato e de direito que levaram ao
indeferimento de seu pedido, deles se defendeu apresentando argumentos e teve todos estes
(argumentos) enfrentados pelas decisões anteriores – salvo a de nulidade, que agora se afasta –
logo, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa, como destaca a
Ementa do Acórdão Embargado:
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos
requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla
defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o
contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da
decisão exarada.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos, para
sanar a omissão acerca da nulidade do despacho decisório, sem concessão de efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital